Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-09.2025.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-09.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. H. D. N. M. - CPF: 113.379.711-38 (APELANTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), NATHALIA DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 038.674.761-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. TRECHO SUBSTITUÍDO POR TRANSPORTE TERRESTRE INADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
. VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença
proferida
nos autos da
ação de indenização por danos morais
. A sentença fixou indenização de
R$ 5.000,00
pelos danos morais decorrentes de cancelamento de voo, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, além de custas e honorários advocatícios de 15%. O autor apelou requerendo
majoração da indenização
, alegando insuficiência do valor frente aos transtornos suportados — cancelamento de voo, atraso superior a quatro horas e deslocamento terrestre forçado entre Recife e João Pessoa, em van sem ar-condicionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se suficiente para reparar os prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do cancelamento do voo e das condições inadequadas do transporte terrestre imposto ao passageiro menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento do dano moral exige observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes.

A reparação de R$ 5.000,00 mostra-se
insuficiente
, diante das peculiaridades do caso — cancelamento de voo sem aviso, atraso superior a quatro horas e transporte terrestre desconfortável — especialmente considerando tratar-se de
menor impúbere
, submetido a situação de evidente desgaste e vulnerabilidade.

A majoração da indenização para
R$ 10.000,00
alinha-se à jurisprudência da Câmara e reflete valor usualmente praticado em casos de violação similar, assegurando compensação justa ao ofendido e efeito pedagógico à empresa transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo sem aviso prévio e o atraso excessivo, somados à substituição do trecho aéreo por transporte terrestre inadequado, configuram dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar as circunstâncias do caso, a extensão do abalo e o caráter pedagógico da condenação, podendo ser majorado quando o montante fixado na origem se mostra insuficiente para reparar o dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2017, DJE 02.06.2017.

R E L A T Ó R I O

AP

1000249-09.2025.8.11.0055

LORENZO HENRIQUE DO NASCIMENTO MIRANDA

representad
o
por su
a
genitor
a

NATHALIA DO NASCIMENTO MARTINS
X
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LORENZO HENRIQUE DO NASCIMENTO MIRANDA, menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
nos autos da
ação de indenização por danos morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

A sentença julgou
parcialmente

p
rocedente
a pretensão inicial
e condenou
a requerida
a pagar em favor d
o
autor o
quantum
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente
pelo
IPCA
desde a data do arbitramento e acrescido de juros
mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir do evento danoso
.

Ainda, condenou a
requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários a
dvocatícios, estes fixados em 15
% sobre o valor

da condenação.

O
autor/recorrente alega, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) é insuficiente para reparar os
transtornos sofridos
,

sobretudo por
que

além do cancelamento do voo e do atraso injustificado superior a 4 horas, foi obrigado a percorrer um trecho de aproximadamente 116 km (Recife-PE a João Pessoa-PB) pela via terrestre, em uma van sem ar-condicionado, com desconforto evidente e inadequado à sua idade
.

Pugna, assim, pela majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
323964382
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou
pelo provimento do recurso. (ID
. 327276880
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese
,

o
autor, ora apelante, ajuizou ação indenizatória narrando
que adquiriu passagem aérea com embarque previsto às 02:00 horas do dia 12 de novembro de 2024, compreendendo os trechos de Cuiabá → São Paulo → Recife → João Pessoa, com previsão de chegada ao destino às 11:20 horas. Contudo, ao comparecer no aeroporto na data prevista, foi informado de que seu voo correspondente ao primeiro trecho havia sido cancelado, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível.

Alegou que foi obrigado a permanecer no saguão do aeroporto sem qualquer prestação de auxílio pela companhia aérea, sendo reacomodado somente em voo de outra companhia aérea com previsão de embarque às 05:00 horas e chegada prevista para
às
11:50 horas. Afirmou ainda que, ao chegar em Recife, foi informado de que o trecho para João Pessoa seria realizado via terrestre, por meio de veículo que sequer estava com o sistema de ar-condicionado em funcionamento.

Com essas narrativas, postulou pela condenação da empresa aérea à reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A
pós regular trâmite processual, sobreveio

sentença

condenatória
conforme relatório
.

Nesta ocasião
o

apelante
busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem,
quanto ao valor da indenização por danos morais
objeto de irresignação recursal
é consabido que para
o arbitramento, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização n
o valor arbitrado (R$
5
.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevad
a
para R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
, haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza
.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(
Ap
46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025